Tribunal: TJSP
Processo: 2259715-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Entendimentos do STF e STJ que reconhecem à companheira em união estável com relações patrimoniais equiparada ao regime da comunhão parcial, a qualidade de herdeira necessária - Recurso desprovido.